Tribunal: STF
Processo: AR 1450
Classe: AR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-05
Data de publicação: 2014-11-05

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO RESCISÓRIA – APOSENTADORIA POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO INSS, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PREVIDENCIÁRIA AJUIZADA PELO SEGURADO – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA NECESSIDADE DA “INTERPOSITIO LEGISLATORIS”, PARA EFEITO DE APLICABILIDADE DO ART. 202, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, EM SUA REDAÇÃO PRIMITIVA – ERRO DE FATO (CPC, ART. 485, IX E §1º) – ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE ADMITIU FATO INEXISTENTE, AO PROCLAMAR, ERRONEAMENTE, QUE A SITUAÇÃO VERSADA NOS AUTOS TERIA OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI INSTITUIDORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (LEI Nº 8.213/91) – CONSTATAÇÃO DE QUE O ÓRGÃO JULGADOR NÃO TERIA DECIDIDO A CONTROVÉRSIA, NOS TERMOS EM QUE O FEZ, NÃO FOSSE A PERCEPÇÃO ERRÔNEA POR ELE REVELADA NO EXAME EQUIVOCADO DOS DADOS EXISTENTES NOS AUTOS – A OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO COMO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE DOS JULGADOS (CPC, ART. 485, n. IX) – A NOÇÃO DE ERRO DE FATO NA VISÃO DA JURISPRUDÊNCIA E DA DOUTRINA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.